Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731474-35.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. EMBARGANTE: ORTOSHOW CEILANDIA III EIRELI EMBARGADA: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. DESPACHO Intime-se Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ortoshow Ceilândia III Eireli nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator